Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-12.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002517-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - EPP - CNPJ: 32.935.637/0001-66 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO SCHWARZ - CPF: 336.663.509-68 (AGRAVADO), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1002517-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS EIREL - EPP

AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SCHWARZ

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E EXTRA- PATRIMONIAIS – DEFERIMENTO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO -

NEGATIVAÇÃO – DIREITO DO CREDOR –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 313, V, DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE -

DIREITO DO CREDOR DE PROMOVER A EXECUÇÃO - ARTIGO

784 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, pelas provas dos autos não restou demonstrado o preenchimento dos referidos requisitos para a suspensão da exigibilidade do contrato e muito menos da execução.

A existência de ação de rescisão de contrato questionando o cumprimento do contrato de serviço executado, por si não justifica a suspensão da exigibilidade do título e do feito executivo (artigo 313, V do CPC/15) e muito menos não inibe o credor de promover a execução (artigo 784, § 1º, do CPC/15),

uma vez que eventual rescisão de parte do contrato não retira do título a sua liquidez, não acarretando a extinção do feito, apenas será necessária a adequação da execução a eventuais modificações impostas pela rescisão.

Com a inadimplência do devedor em relação ao crédito poderá o credor se servir de providências conservativas para proteção de seu direito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela

J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS EIRELI - EPP

em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1003409-14.2021.8.11.0045
ajuizada por
CARLOS ALBERTO SCHWARZ
, deferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para fins de:
suspender

a exigibilidade do
Contrato Particular de Prestação de Serviços – Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos
, impedindo a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito e/ou protesto, referente ao contrato em debate, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e
determinar
a suspensão da
Execução n. 1003594- 52.2021.8.11.0045
e dos
Embargos à Execução n. 1006160-71.2021.8.11.0045
, até o julgamento da presente demanda.

Em suma, aduz a agravante que a decisão recorrida, que concedeu a liminar, se mostra equivocada diante da ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Na concepção da agravante, a relação entre as partes foi para prestação de serviços de colheita, sendo incontroverso que tal serviço foi realizado, mas segundo a versão do agravado, em desacordo com o previsto no contrato, tese esta acolhida pelo juízo singular, o qual pontuou nas razões de decidir que era dever da parte requerida (agravante)

disponibilizar as 3 (três) colheitadeiras já no início da colheita, o que não ocorreu, descumprindo sua obrigação.

Adiante pondera que a conclusão do juiz singular se encontra dissociada da realidade fática, e não considerou todo o acervo dos autos, que aponta em sentido diametralmente contrário à tese do agravado, uma vez que a agravante jamais alegou falta de comunicação do agravado sobre a data de início da colheita, tampouco informou, na contestação, que não houve a disponibilização imediata dos maquinários.

Enfatiza que nos termos da cláusula quarta do contrato, a agravante se comprometeu a estar no local da prestação do serviço até a data de início da colheita. Embora haja omissão no contrato sobre a data exata, é certo que a informação relativa ao início da colheita deveria ser repassada pelo agravado, conforme fosse promovida a dessecação da lavoura, além da quantidade de máquinas colheitadeiras necessárias, o que, a seu ver, não ocorreu.

Alega que em
08/02/2021
, o agravado informou que a soja estava apta à colheita desde o dia anterior
07/02/2021
, e solicitou o envio imediato de duas máquinas colheitadeiras da agravante, sendo que

duas máquinas colheitadeiras foram fornecidas em
08 de fevereiro de 2021
e
09 de fevereiro de 2021
, isto é, no início da colheita, conforme pedido expresso do agravado. Aduziu que a terceira máquina colheitadeira foi disponibilizada, posteriormente, em
27 de fevereiro de 2021
, também de acordo com a solicitação do autor.

Sustenta que o requerimento do agravado para o envio separado das máquinas ocorreu devido à dessecação tardia da soja, por sua opção e sem qualquer comunicação à empresa agravante, aliado ao fato de que o agravado emprestou as máquinas colheitadeiras ao seu vizinho, Sr. Gelson Oliveira Pinto, o qual posteriormente veio a ajudá-lo na sua colheita, algo comum no meio rural, e justamente por isso o agravado não solicitou previamente a terceira máquina colheitadeira, o que veio a ocorrer somente após defeitos apresentados na máquina do vizinho.

Esclarece ainda que os áudios de conversa pelo aplicativo WhatsApp entre o agravado e o proprietário da agravante, JOÃO DILSEU KORTZ, evidenciam a dessecação da soja de forma tardia e o consequente atraso na colheita por culpa exclusiva do agravado, além da ocorrência de intempéries climáticas, como o excesso de chuvas na colheita.

Assevera também que um ponto que chama atenção e que foi absolutamente ignorado pelo juízo de origem, é que durante toda a execução da prestação dos serviços, em nenhum momento o agravante promoveu qualquer tipo de reclamação com a agravada, vindo a relatar os problemas, curiosamente, mais de um mês após o término da colheita, quando teria que adimplir o valor do contrato. Tal conduta, ao seu ver, se revela absolutamente contraditória, ferindo de morte o princípio da boa-fé objetiva. E decretar a inexigibilidade total de um contrato cuja prestação dos serviços é incontroversa, com base em elementos tão parcos,

equivale a estimular o descumprimento contratual de forma absolutamente injustificada.

No mais, pontua que a pretensão de rescisão do contrato não se revela, por si só, suficiente para suspender a sua execução, já que o serviço contratado foi prestado, ainda que a terceira colheitadeira tenha sido fornecida após o início da colheita.

Por fim, pugna pela antecipação de tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo de modo a
manter a exigibilidade
do Contrato Particular de Prestação de Serviços de Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos,
permitindo-se a inscrição do nome autor nos cadastros de proteção ao crédito e/ou protesto,
referente ao contrato em debate;

revogar a multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da decisão; e
determinar o prosseguimento
da Execução n. 1003594- 52.2021.8.11.0045 e da Ação de Embargos à Execução n. 1006160- 71.2021.8.11.0045.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 118753464
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 121535491
.

Conforme
ID nº 122360972
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Em suma, analisando os autos na origem, denota-se que o agravado
CARLOS ALBERTO SCHWARZ
ajuizou contra o agravante
J
. KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS EIRELI EPP

a
Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Extrapatrimonial
, alegando que as

partes entabularam contrato de empreitada, mediante disponibilização de equipamentos pela parte agravante/requerida referente à
safra de soja 2020/2021
e à
safra de milho 2021/2021
, para colheita de uma área de aproximadamente 2.000 hectares, da Fazenda Boa Vista, localizada na Rodovia MT 242, Km 170, Zona Rural, do Município de Santa Rita do Trivelato-MT.

Informou que o valor ajustado foi de 3 sacas por hectare efetivamente colhido, apurado ao final da colheita, sendo que o maquinário, mão de obra e despesas operacionais seriam de incumbência da parte agravante/requerida, ao tempo que o serviço deveria ser prestado com 3 colheitadeiras e as respectivas plataformas, as quais deveriam estar disponibilizadas na propriedade rural do contratante, assim que por ele fosse solicitado, ou seja, logo ao iniciar a colheita.

Sustentou ainda o autor/agravado que no final do
mês de janeiro/2021
, avisou a requerida/agravante que a colheita se iniciaria nos primeiros dias do
mês de fevereiro/2021
, inclusive, manteve comunicação constante quanto ao estágio da soja, sendo que a primeira colheitadeira chegou somente na data de
09/02/2021
, a segunda dia
16/02/2022
, após muita insistência, e a terceira somente na data de
28/02/2022
, já no final da colheita.

Informou também o autor/agravado que a demandada/agravante acabou descumprindo os termos do contrato pela deficiência da prestação dos seus serviços, na medida em que disponibilizou apenas 1 (uma) máquina colheitadeira após o início da colheita, isto ainda passados alguns dias da solicitação, sendo que por isso, não conseguiu colher toda a safra de soja no tempo correto, já que as outras 2 (duas) máquinas chegaram praticamente no período final da colheita, resultando em grande perda de quantidade de soja pela demora na colheita, pois grande parte dos grãos já estavam avariados pela demora na sua colheita e ainda porque veio a chuva, gerando um enorme prejuízo, só não sendo maior em razão do apoio dos vizinhos que emprestaram seus maquinários.

Diante de tal desiderato, o autor postulou em sede antecipação dos efeitos da tutela de urgência, pela suspensão da exigibilidade do contrato, a abstenção de inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e protesto do título, o que foi deferido pelo juízo singular, dando azo ao presente recurso.

A antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi deferida pelo juízo singular, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso afirmou o agravante que a conclusão do juiz se encontra dissociada da realidade fática, e não considerou todo o acervo dos autos, que aponta em sentido diametralmente contrário à tese do agravado.

Ponderou que, quanto à alegada disponibilidade tardiamente dos maquinários, embora haja omissão no contrato sobre a data exata, é certo que a informação relativa ao início da colheita deveria ser repassada pelo agravado conforme fosse promovida a dessecação da lavoura, o que foi cumprido pelo agravante, portanto, não havendo que se falar em descumprimento contratual.

No mais, enfatizou que o requerimento do agravado para o envio separado das máquinas ocorreu devido à dessecação tardia da soja, por sua opção e sem qualquer comunicação à empresa agravante, aliado ao fato de que o agravado emprestou as máquinas colheitadeiras ao seu vizinho, Sr. Gelson Oliveira Pinto, o qual posteriormente veio a ajudá-lo na sua colheita, ressalvando que a troca de serviços entre produtores vizinhos é algo comum no meio rural, e justamente por isso o agravado não solicitou previamente a terceira máquina colheitadeira.

Desta forma, pretende a agravante a reforma da decisão singular.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo um fragmento do
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito Cássio Luis Furim:

"(...)
III. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material.

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência.

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

“In casu”, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial permitem constatar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela referente a suspensão da exigibilidade contratual, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação dos efeitos da tutela de urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que não pode esperar.

No caso em análise, importante verificar as responsabilidades contratuais dispostas nas Cláusulas Terceira e Quarta do Contrato Particular de Prestação de Serviços – Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos no id. n. 56253970, com redação “in verbis”:

“CLÁUSULA TERCEIRA –
DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
:
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA
:

A) A obtenção da mão de obra necessária para realização do serviço aqui CONTRATADO.

B) O pagamento dos salários e encargos trabalhistas de todos os funcionários CONTRATADOS para a prestação dos serviços.

C)
O fornecimento dos maquinários a serem utilizados na execução dos serviços ora CONTRATADOS para colheita da soja, sendo este formado por 03 (três) máquinas colheitadeiras da marca John Deere todas tipo axial
e no milho 01 (uma) máquina marca John Deere com a respectiva plataforma.

CLÁUSULA QUARTA:
O CONTRATADO: se compromete a estar no local da prestação do serviço, até a data que se der início a colheita da safra de soja 2020/2021 e do milho 2021/2021
”. (Sem grifos no original).

A redação das cláusulas contratuais não deixam dúvidas do dever da parte Requerida em disponibilizar as 3 (três) colheitadeiras já no início da colheita, sendo fato incontroverso nos autos, ainda que em sede de cognição sumária, que não houve a satisfação dos deveres contratuais nesse ponto pela parte Requerida.

Tanto a parte Autora, na inicial, quanto a parte Requerida, na contestação, informam que não houve a disponibilização imediata dos maquinários no início da colheita.

As conversas do aplicativo “Whatsapp” juntadas por ambas as partes, deixa evidente o contato das partes quanto a disponibilidade da soja para colheita, não sendo crível a tese de falta de comunicação pelo Autor da data de início da colheita, uma vez as mensagens trocadas se apresentam, inclusive, em tom de súplica e desespero.

Não se pode olvidar, que o contrato, centro da relação jurídica em debate, enseja na produção de efeitos para além dos contratualmente estabelecidos, em verdadeiro atendimento do princípio da boa-fé, decorrente do comportamento demonstrado pelas partes nas fases de execução das obrigações.

A relação em questão não informa o perfeito adimplemento contratual, pelo contrário, comunica situação de descumprimento ainda no início da obrigação, ato ensejador de quebra da confiança, cuja doutrina do Ministro Luiz Edson Fachin melhor elucida o caso concreto:

“A revalorização da confiança como valore preferencialmente tutelável no trânsito jurídico corresponde a uma alavanca para repensar o Direito Civil brasileiro contemporâneo e suas categorias fundamentais. Expressando o abrigo jurídico de intenções e negociações tendentes à formação de um contrato, a confiança pode mostrar-se numa configuração jurídica de dupla possibilidade. De um lado, a conclusão de contrato por comportamento concludente, cujo rompimento unilateral afeta o interesse contratual positivo ou de adimplemento mediante a quebra de dever jurídico. De outra parte, ainda mais importante, a violação da confiança pode atingir o interesse negativo ou da boa-fé, gerando em ambas as hipóteses efeitos jurídicos, especialmente indenização, compreendendo danos emergentes e lucros cessantes.” (FACHIN, Luiz Edson. Artigo: O “aggiornamento” do direito civil brasileiro e a confiança negocial.In: FACHIN, Luiz Edson (coord.). Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. Renovar, 2000, p. 115).

O conjunto probatório permite ao julgador, ainda que em regime sumário, estabelecer a relação das tratativas estabelecidas pelas partes, entre os serviços efetivamente prestados e em quais a prestação foi falha, sendo medida de direito a suspensão dos efeitos contratuais, sendo que a fase instrutória melhor elucidará a questão do inadimplemento contratual e a satisfação dos deveres contratuais.

No tocante aos requisitos do art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, verifica-se a presença manifesta da existência de probabilidade do direito, decorrente da colheita deficiente da soja e a existência de toda uma cadeia negocial referente as operações agrícolas, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorrente dos efeitos negativos quanto ao inadimplemento no caso de não suspensão da exigibilidade contratual, no intento de resguardar o equilíbrio contratual.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento e ou manutenção do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.” (N.U 1018122-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) (Sem grifos no original)

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo.

Considerando, também, o fato de que vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo.

A efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final.

Por fim, cabe ponderar a imperiosa necessidade de suspensão da Ação de Execução n. 1003594-52.2021.8.11.0045 e de Ação de Embargos à Execução n. 1006160- 71.2021.8.11.0045, uma vez que a discussão quanto a satisfação dos deveres contratuais, por certo fragiliza a formação do título executivo decorrente, bem como sua exigibilidade.

Por assim sendo, a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não comporta maiores delongas, sendo o deferimento medida que se impõe.

IV. Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, presentes parcialmente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, " caput", do Código de Processo Civil, para fins de:

SUSPENDER
a exigibilidade do Contrato Particular de Prestação de Serviços – Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos, impedindo a inscrição do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito e/ou protesto, referente ao contrato em debate, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

DETERMINAR
a suspensão da Ação de Execução n. 1003594- 52.2021.8.11.0045 e de Ação de Embargos à Execução n. 1006160-71.2021.8.11.0045, até o julgamento da presente demanda.

Translade-se cópia da presente decisão aos autos da Ação de Execução n. 1003594-52.2021.8.11.0045 e de Ação de Embargos à Execução n. 1006160- 71.2021.8.11.0045.

V. Da Reconvenção.

V.1
Recebo a Reconvenção apresentada por J. Kortz Transporte e Colheita EIRELI EPP, quando, então, intime-se o Autor Carlos Alberto Schwarz, na pessoa dos Advogados constituídos nos autos para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 343 do Código de Processo Civil.

VI.
Por fim, conclusos para decisão de saneamento e organização do processo.

VII.
Cumpra-se, expedindo o necessário.

VIII.
Às providências.
Com urgência.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito".

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

No caso em comento, em análise superficial dos fatos,
indeferi a liminar recursal
por entender a necessidade de uma melhor instrução com o advento das necessárias informações e da manifestação da parte adversa.

Reanalisando o presente recurso e os autos principais na origem, tenho que a decisão singular deve ser reformada, ainda que eventualmente parte do contrato não tenha sido cumprido de acordo com o pactuado.

Isto porque, não se releva plausível a suspensão da exigibilidade do
Contrato Particular de Prestação de Serviços – Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos
, uma vez que resta incontroverso que a prestação de serviço foi realizada, sendo duas máquinas colheitadeiras enviadas nos dias
08/02/2021
e
09/02/2021
e a última disponibilizada em
27/02/2021
, conforme comprovação abaixo:

Portanto, eventual descumprimento contratual deu-se de forma parcial, uma vez que o serviço foi prestado, ainda que parte dele possa ter ocorrido tardiamente, portanto, não justificado a suspensão abrupta do contrato.

Ademais, diante da ausência de
cláusula contratual
estipulando a data exata do início colheita de soja e de milho, exceto de forma genérica, prevista na CLÁUSULA QUARTA (
O CONTRATADO: Se compromete a estar no local da prestação de serviço, até a data que se der início a colheita da safra de soja 2020/2021 e do milho 2021/2021
), e levando em consideração a troca de mensagens por
WhatsApp
entre as partes, mostra-se
imprescindível a dilação probatória
a fim de verificar quem deu causa em primeiro lugar ao

descumprimento

do contrato, o que não é

possível no estreito limite do agravo de instrumento.

Desta forma, até prova em contrário, deve prevalecer a exigibilidade do Contrato Particular de Prestação de Serviços, o qual foi assinado sem vícios de consentimentos e por pessoas capazes e aptas para contratar.

Logo, com prevalência da exigibilidade do contrato, o credor pode exigir o seu direito ao recebimento do crédito ou parte dele por meio de execução, nos termos do artigo 784 do CPC/15, bem como de proceder à negativação do devedor nos órgãos restritivos.

De igual sorte, deve ser reformada a decisão que determinou a
suspensão
da
Execução n. 1003594- 52.2021.8.11.0045
e dos
Embargos à Execução n. 1006160-71.2021.8.11.0045
, até o julgamento da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Isto porque, conforme cediço,
não há impedimento para a continuidade do trâmite de execução de título extrajudicial quando ajuizada ação de conhecimento visando discutir a cártula que lhe funda.

Admitir tal hipótese seria renegar a função e o sentido claro estampado no título executivo.

Não por isso que o
§ 1º do artigo 784 do CPC/15
(antigo artigo 585, §1.º, CPC/73) dispõe que a propositura de qualquer ação relativa à discussão do débito constante do título não inibe o direito do credor de promover a execução:

“§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Tal dispositivo legal tem por objetivo dar eficácia ao título executivo, tendo expressamente excluído qualquer efeito que as intempéries de uma ação de conhecimento possam causar sobre a ação executiva devido a sua autonomia, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Portanto, uma mera ação de conhecimento nem de longe pode ter força de suspender uma execução, sob pena de completa subversão da ordem processual.

Nos ensinamentos de
SÉRGIO SHIMURA
:

“
a ação de execução é proponível e tem curso normal, independentemente do ajuizamento de ação relativa ao débito cobrado (art. 585, §1.º, CPC). Por este dispositivo, permite-se ao executado, ao lado da ação de embargos do devedor, invocar seu direito de defesa por outras vias autônomas (defesas heterotópicas),
porém sem a força de impedir ou suspender o processo de execução
”.
(SHIMURA, Sérgio. Título executivo. 2 ed. São Paulo: Método, 2005. p. 553. Em sentido contrário: MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado...cit., p. 149
).
Grifei
.

Ademais, a simples propositura de ação para o reconhecimento da inexigibilidade do título não é suficiente para a suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa, sendo necessária a oposição de embargos à execução, estes sim capazes de obstar o prosseguimento do feito executivo, contudo, desde que observados os requisitos do
§ 1º do artigo 919 do CPC/15
, o que não é o caso dos autos.

Sobre o assunto, retira-se do ensinamento de
ARAKEN DE ASSIS
:

"No que tange à prejudicialidade externa civil, particularmente no caso do art. 313, V, a, o quadro muda de figura. A pendência de qualquer ação relativa ao título executivo extrajudicial não inibe a pretensão a executar, conforme o art. 784, §1º, mas a pretensão a executar superveniente será distribuída ao juízo prevento, nos termos do art. 55, §2º, I, a fim de evitar decisões conflitantes no julgamento da causa prejudicial e resoluções tomadas na execução; por exemplo, a fixação de multa pecuniária (astreinte), nada obstante anulado o título na ação paralela. Porém, a pendência da prejudicial externa não suspende a execução, efeito atribuído, unicamente, e ope judicis, à impugnação (art. 525, §6º) e aos embargos (art. 919, §1º)."
(Manual da execução. 18 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 692).

Sobre o tema, confira o seguinte julgado pátrio, inclusive deste TJMT e de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO ENTREGA DE COISA CERTA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA DEMANDA EXECUTIVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A existência de ação revisional antecedente questionando o cumprimento do contrato de parceria executado, por si não justifica a suspensão do feito executivo, não caracterizando prejudicial externa, pois, eventual revisão do contrato objeto da ação executiva, não retira do título a sua liquidez, não acarretando a extinção do feito, apenas será necessária a adequação da execução a eventuais modificações impostas pela ação revisional
. Recurso desprovido."
(TJMT N.U 1017196-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Embora a ação revisional também trate dos contratos objetos da execução, o simples ajuizamento da demanda, por si só, não tem o condão de impedir ou suspender o prosseguimento de anterior ação de execução. Principalmente porque no caso em estudo, o agravado sequer contestou a ação revisional, que ainda está em sua fase inicial, bem como, evidenciada a ausência de prejudicialidade externa
. “(...) O tribunal estadual, com fundamento na interpretação do art. 585, § 1º, do CPC/1973, decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a ação revisional não transitada em julgado não impõe a suspensão da execução (...)” (AgInt no AREsp 1291685/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)."

(TJMT -N.U 1011403-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

“RECURSSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DUPLICADA DEVIDAMENTE PROTESTADA - DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ANTE A PREJUDICIALIDADE EXTERNA - ARTIGO 301, V, DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE -

DIREITO DO CREDOR DE PROMOVER A EXECUÇÃO - ARTIGO

784 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação declaratória, visando a inexigibilidade do título, não obsta o credor de promover-lhe a execução, tampouco a suspende caso já em andamento, conforme expresso no
artigo 784, § 1º, do CPC/15
, desta forma, não há que se falar em prejudicialidade externa e incidência do
artigo 313, V, do mesmo codex
."
(TJMT - RAI nº

1007047-30.2020.8.11.0000 - 2ª Câmara de Direito Privado - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 20/05/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA SUPORTADA EM CHEQUE. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM QUE SE AFIRMA O PAGAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE NÃO CONFIGURA CAUSA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEXTO EXPRESSO DE LEI PREVENDO QUE "
A PROPOSITURA DE QUALQUER AÇÃO RELATIVA AO DÉBITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO INIBE O CREDOR DE PROMOVER-LHE A EXECUÇÃO". ARTIGO 784, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PEDIDO DE SUSPENSÃO, ADEMAIS, QUE FOI APRESENTADO EM "IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" SEM QUE HOUVESSE A SEGURANÇA DO JUÍZO PELA PENHORA OU DEPÓSITO. ARTIGO 525, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO."
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4008230-56.2019.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Des. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 01-08-2019).
Grifei
.

Portanto,
a existência de ação de rescisão de contrato questionando o cumprimento do contrato de prestação de serviço, por si não justifica a suspensão do feito executivo, não caracterizando prejudicial externa, pois eventual rescisão parcial do contrato objeto da ação executiva, não retira do título a sua liquidez, não acarretando a extinção do feito, apenas será necessária a adequação da execução a eventuais modificações impostas pela ação de conhecimento.

No mais, vale ressaltar que o simples inadimplemento contratual
não caracteriza o

perigo de dano
, uma vez que a prática de atos expropriatórios e satisfativos é inerente ao feito executivo.

Sobre o tema, desta Segunda Câmara e da lavra da eminente Desa. CLARICDE CLAUDINO DA SILVA:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1.º DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe (...).
A simples alegação de perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo quanto ao trâmite da ação executiva não se sustenta, sendo indispensável a comprovação dos dano
s. Inexistindo elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos."
(TJMT - N.U 1017770- 45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Diante de todas as circunstâncias, deve ser reformada a decisão que deferiu a suspensão da
exigibilidade do
Contrato Particular de Prestação de Serviços – Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos
, impedindo a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito e/ou protesto, bem como a suspensão da
Execução n. 1003594- 52.2021.8.11.0045
e dos
Embargos à Execução n. 1006160-71.2021.8.11.0045
,
devendo

a execução ter seu normal prosseguimento, ficando garantido ao credor o direito de buscar a satisfação de seu crédito, podendo inclusive proceder as anotações que entender necessárias.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, devendo ser
mantida a exigibilidade
do Contrato
Particular de Prestação de Serviços de Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos, permitindo-se a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito e/ou protesto, se assim entender o credor, bem como determinar o normal prosseguimento da

Execução n. 1003594- 52.2021.8.11.0045 e
dos

Embargos à Execução n. 1006160- 71.2021.8.11.0045
. Consequentemente, fica revogada a multa diária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022